Tribunal: TJSP
Processo: 1121818-92.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Ação declaratória de rescisão contratual motivada cumulada com pedido liminar de inexigibilidade de multa contratual inaplicabilidade da cláusula de barreira e reconvenção – Franquia – Sentença de improcedência dos pedidos principais e de parcial procedência dos reconvencionais – Recursos de ambas as partes.
1) Recurso da autora (franqueada) – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova

Ementa:
Ação declaratória de rescisão contratual motivada cumulada com pedido liminar de inexigibilidade de multa contratual inaplicabilidade da cláusula de barreira e reconvenção – Franquia – Sentença de improcedência dos pedidos principais e de parcial procedência dos reconvencionais – Recursos de ambas as partes.
1) Recurso da autora (franqueada) – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Prova testemunhal desnecessária – Prova documental suficiente e compatível com a natureza da controvérsia, a tornar despicienda a prova oral pretendida – Descumprimento contratual imputável à franqueadora – Inocorrência – Fatos e atos imputáveis pela franqueada para encobrir a venda de produtos estranhos à franquia – Impugnação da cláusula de não concorrência – Descabimento – Cláusula regular e não constitutiva de abuso de direito – Recurso desprovido.
2) Recurso da ré – Inconformismo quanto à redução das multas contratuais – Descabimento – Redução necessária para evitar-se a consumação de indevida vantagem – Precedentes – Inconformismo quanto ao levantamento do valor de recompra depositado nos autos – Acerto – Necessidade de manutenção do depósito judicial até definição das responsabilidades em cumprimento de sentença – Recurso parcialmente provido.
Dispositivo: Recurso da autora desprovido e parcialmente provido o da ré.